Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725486-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO e ARIEL GOMIDE FOINA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0706865-57.2022.8.07.0001, homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma equivocada, pois o proveito econômico perfaz R$ 18.850,00 (dezoito mil oitocentos e cinquenta reais) e não R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), como indicado na sentença. Alega também que em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo é devida a fixação dos honorários por arbitramento. Requer a fixação dos honorários com base na diferença entre o valor requerido na inicial e o valor objeto do acordo, com base no valor da causa ou, ainda, por arbitramento. Preparo recolhido no ID 48628971. Contrarrazões do agravado no ID 49521737. Afirma que a complexidade da causa decorre da atuação do agravante, sendo-lhe vedado se beneficiar da própria conduta. Requer seja negado provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido, já que sua inadmissibilidade é manifesta. O agravante interpõe recurso em face da sentença que extinguiu a liquidação em razão do acordo firmado entre as partes. Transcrevo a sentença impugnada (ID 161226516 dos autos principais): Aos 6 de junho de 2023, às 16h, em sala de audiência virtual desta 25a Vara Cível de Brasília, via plataforma de vídeo conferência Microsoft Teams, disponibilizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Resolução no 61/2020), presente o MM Juiz de Direito, Dr. JULIO ROBERTO DOS REIS. Feito o pregão dentro das formalidades, a ele responderam as partes e seus advogados. A tentativa de conciliação das partes restou frutífera. Pelo MM Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de Liquidação de Sentença, proposta por ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR em desfavor de GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, conforme qualificações constantes dos autos. Para por fim ao litígio, as partes fixaram o valor R$ 1.150,00 que será depositado pela parte Ré até o dia 21.06.2023, na conta bancária da parte Autora (Ag: 3413-4, Conta 50607-9, Banco do Brasil, Titularidade: Queiroz Advogados Associados, CNPJ: 02.719.536/0001-97, PIX: queiroz@queirozadvogados.com.br). Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e JULGO EXTINTA a liquidação, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Com o depósito do valor fixado, ficará extinta também a fase de cumprimento de sentença decorrente desta liquidação. Sem custas finais, em privilégio à solução consensual. Em relação aos honorários, aplica-se ao caso o disposto no artigo 90, §2o do CPC, de modo que serão divididas igualmente as despesas processuais, considerando aí incluídos os honorários dos advogados. Como não houve acordo entre os advogados em relação aos honorários e não houve derrota (houve transação com concessões recíprocas) mostra-se adequado utilizar-se do princípio da causalidade e da eficiência para resolver este capítulo da sentença. Com efeito, ambas as partes deram causa ao prosseguimento da liquidação de sentença, porquanto se o autor pleiteou valor excessivo, sem observar os limites do título executivo judicial, consoante decisões proferidas (vide ID 132548654 dentre outras), o devedor também incrementou litigiosidade ao requerer diligências desnecessárias e indicar valor irrisório, consoante ID 135942279. E mais, as partes, por intermédio de seus respectivos causídicos, requereram produção de provas desnecessárias e protelatórias como a testemunhal (vide decisão de ID 127032816) e vistoria in loco. Enfim, ambos os litigantes, cada qual à sua maneira, incrementaram litigiosidade a procedimento simples, vale dizer, singelo orçamento de marcenaria para resolver a liquidação de sentença, confira-se aliás a decisão de ID 127032816. Daí que, com apoio nos arts. 85, §2o, 90, §2o e 8o, todos do CPC, cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos advogados, fixando-se em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 1.150,00 em prestígio ao art. 85, § 2o do CPC), de modo que se fixa o valor mínimo, máxime porque quem incrementou complexidade não pode ser beneficiado em razão de sua conduta. Dada a renúncia ao prazo recursal, opera-se de imediato o trânsito em julgado, salvo em relação à fixação dos honorários. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Intimadas as partes e seus advogados em audiência." Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a solenidade, com leitura de sua súmula e dispensa da assinatura dos participantes. Eu, Roberta Luciane da Luz Silva, Secretária de Audiências ad hoc, digitei e assino por ordem do MM Juiz de Direito. (Destaquei) O pronunciamento judicial deixa claro que o feito foi extinto em razão do acordo firmado entre as partes e há indicação literal de que se trata de uma sentença. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Como no caso dos autos não houve julgamento parcial do mérito e nem mesmo decisão proferida em sede de liquidação de sentença, mas sim extinção do feito, o recurso cabível é apelação, sendo o agravo de instrumento via inadequada. Sobre o tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, inclusive na vigência do CPC/2015, é apelável, e não agravável, a decisão que julga a liquidação sentença sem, contudo, extinguir a fase de seu cumprimento. Além disso, em regra, não há falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição da apelação, no lugar do agravo de instrumento, constitui erro inescusável. 3 Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Sobre o dissídio jurisprudencial, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.888.035/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.) (destaquei) TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Dai porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento. IV - Quanto à parte do recurso especial interposto pela alínea c, estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, incide o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, de acordo com o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.623.408/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (destaquei) Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu a liquidação de sentença em razão do acordo firmado entre as partes. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 16:26:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador